Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-85.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001366-85.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO LEMOS DE CAMARGO - CPF: 042.055.138-79 (RECORRENTE), GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 047.660.991-76 (ADVOGADO), ADRIANO MATHIAS DE CAMARGO - CPF: 075.369.911-77 (RECORRENTE), ADRIANA TELLES MATHIAS DE CAMARGO - CPF: 067.830.838-10 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIEMIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1001366-85.2022.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Renato Lemos de Camargo

Adriana Telles Mathias de Camargo

Adriano Mathias de Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Deve ser restituído aos autores o valor da passagem cancelada pela companhia aérea e da hospedagem não usufruída.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a reclamada a pagar o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada autor, a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, o pagamento de R$ 5.047,48, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e com juros de 1% a.m a contar da citação”.

Os autores alegam que, em outubro de 2021, adquiriram passagens de Sorriso (MT) para Florianópolis (SC), ida e volta, a fim de que os requerentes Renato e Adriana acompanhassem o seu filho Adriano, também autor, para prestar vestibular na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) - que ocorreu nos dias 29/01/2022 e 30/01/2022. As passagens previam saída de Sorriso às 14h10 e chegada em Florianópolis às 23h do dia 28/01/2022, no trecho de ida; e, no trajeto de volta, saída de Florianópolis às 19h50 do dia 01/02/2022 e chegada em Sorriso às 13h20 do dia 02/02/2022. Embora as passagens dos três autores sejam idênticas, elas foram adquiridas em duas reservas diferentes.

Informam que, por meio da imprensa, descobriram que a empresa Aérea havia suspendido todos os voos para Sorriso e, em razão de tal fato, entraram em contato para obterem maiores informações sobre o voo, sendo efetuadas 13 ligações, sendo que na última as reservas foram canceladas.

Sustentam que adquiriram nova passagem apenas para o Reclamante Adriano, pela companhia LATAM, onde desembolsaram a quantia de R$ 2.640,46. Os demais Reclamantes não puderam viajar e tiveram frustrada a expectativa de prestar auxílio ao filho e aproveitar o período de descanso. Em razão de tais fatos, requereram indenização a título de dano moral e restituição dos valores desembolsados.

A companhia aérea Recorrente argumenta que em razão da pandemia do COVID-19, o que ocasionou ajustes na malha aérea, a reserva dos autores foi alterada e que, após terem ciência da alteração, os autores contataram a Azul e requereram o cancelamento das passagens. Sustenta que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como deve ser afastada a condenação a título de dano material, sendo que o valor das passagens já foi reembolsado aos autores.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa aérea alterou a reserva dos autores, em razão do cancelamento de alguns voos da rota Cuiabá/Sorriso, devido ao avanço de casos de Covid-19. O cancelamento da referida rota Cuiabá-Sorriso e vice-versa, durante o período de 17 de janeiro a 03 de fevereiro, foi amplamente divulgado na mídia, sendo até publicado no site da prefeitura de Sorriso (https://site.sorriso.mt.gov.br/noticia/sorriso-tambem-tera-voos-cancelados-pela-azul-devido-avanco-da-covid-19-61def6f60d3db), conforme abaixo se vê:

No site do G1 (
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/01/12/companhia-cancela-voos-que-sairiam-de-sorriso-mt-devido-ao-alto-numero-de-casos-de-covid-19-e-gripe-entre-os-tripulantes.ghtml
):

Deve ser ressaltado que a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, pois, devido ao elevado número de casos de Covid-19 e gripe registrados entre os tripulantes, a empresa aérea Recorrente foi obrigada a cancelar voos que sairiam de Sorriso-Cuiabá e vice-versa.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). A situação vivenciada pela parte Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Diante do cancelamento do trecho Sorriso/Cuiabá e levando-se em consideração que o novo trecho ofertado para as reservas realizadas, com saídas da cidade de Sinop/MT e Cuiabá/MT, não atendia aos passageiros, entendo que deve mantida a restituição do valor desembolsado com hospedagem não usufruída pelos passageiros
Renato e Adriana, no valor de
R$ 811,18.

Quanto à pretensão de restituição da diferença de valores da passagem comprada às pressas (R$ 1.655,46), entendo que deve ser afastada, pois, cabe à empresa aérea restituir apenas o valor da passagem cancelada, no caso, o valor total de R$ 2.580,84.

Como já fundamentado, a pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes
retornar ao estado anterior
, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago.
Contudo, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral, bem como para reduzir a condenação a título de dano material para R$ 3.392,02.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022